Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718537-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BATISTA DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VERA LUCIA BATISTA DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124485249), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial. De acordo com o relatado na decisão recorrida, “(...) a autora [ora agravante] é servidora pública vinculada à SEE/DF, tendo sido admitida em 1991. Em 2005 apresentou à Administração certificado de conclusão de ensino médio, formulando pedido de melhorias funcionais, o que lhe foi deferido. Contudo, como a entidade que emitiu o certificado não tinha autorização para funcionar, posteriormente foi reconhecida a inautenticidade do documento. A autora refez o curso em outra instituição, apresentando novo certificado para regularizar sua situação funcional. Alega que jamais desconfiou da irregularidade da entidade. A Administração instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da autora, no qual restou absolvida. No entanto, foi notificada para ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente no período de 2/7/2005 a 31/8/2013, no total de R$ 109.254,47. Alega que recebeu os valores de boa fé, tendo sido vítima da instituição que ofereceu o curso. Argumenta que o Estado é responsável pela fiscalização das instituições de ensino que funcionam. Argumenta que não recebeu os valores com dolo. Observa que eventual ressarcimento poderá comprometer sua subsistência.” Reiterando todo este imbróglio também na peça do recurso em exame, a agravante almeja a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja deferida a antecipação da tutela recursal para obstar os descontos pelo agravado em seu contracheque, ante o caráter alimentar da verba e a boa-fé da interessada, defendida na pretensão reformatória aviada. Tece também considerações sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência postulada. Ao fim e ao cabo, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) para determinar que os valores referentes ao recebimento de gratificação quando o diploma estava irregular NÃO seja descontado da Agravante, tendo em vista a natureza alimentar da verba e o recebimento de boa-fé;”. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 124485249), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ela almejada. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau: “(...) No caso, verifica-se que o pagamento indevido não foi derivado de mudança de interpretação da lei pela Administração, nem por erro de interpretação. A autora obteve melhorias funcionais após apresentar certificado de conclusão de ensino médio. Posteriormente, no entanto, verificou-se que o certificado apresentado não era válido, porque a instituição de ensino emitente se encontrava em situação irregular. Em vista disso, foi instaurado processo disciplinar 080-006043/2010, no qual se concluiu pela inocência da servidora, pois não tinha conhecimento da invalidade do documento. Não obstante, embora afastada a aplicação de pena disciplinar, a Administração prosseguiu para a recuperação dos valores pagos indevidamente à servidora, apurando-se o total de R$ 109.254,47. Nesse quadro, o pagamento indevidamente efetuado não aproveita ao servidor, ainda que não tenha contribuído para o erro, considerando-se o que dispõe o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, já reproduzido acima. De qualquer modo, a má fé do servidor não é pressuposto para a devolução dos valores recebidos indevidamente, bastando que seja apurado seu enriquecimento indevido, por receber valores sem fundamento legal. Como a situação não envolve mudança de interpretação da Administração sobre aplicação da lei, não se amolda à hipótese de dispensa de devolução prevista na Lei Complementar Distrital 840/2011. Desse modo, verifica-se a legalidade da exigência dos valores recebidos indevidamente pela servidora, uma vez observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em regular procedimento administrativo prévio; o que acarretou o legítimo exercício da autotutela (Súmula 473 do STF). (...)” No particular, entendo como necessário a regular instauração do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso formar um melhor convencimento acerca deste caso específico. Consoante sabido, o resguardo das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, neste caso específico, não vislumbro a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pelo agravado capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o acervo fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade praticada pelo agravado, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível para a concessão da medida liminar almejada pela parte agravante. Já como possível bússola orientativa para a resolução do mérito desta demanda, calha citar precedente jurisprudencial emanado deste Tribunal acerca da temática em discussão (mutatis mutandis, diga-se de passagem), destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. II - A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo o qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). III -Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, quando há erro operacional e o servidor público tem ciência inequívoca de que não faz jus ao recebimento das referidas verbas, não há falar-se na plausibilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos realizados pela Administração. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos legais exigidos para tanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator